Tribunal: TJDFT
Processo: 0726300-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0726300-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO DE CASTRO PINHEIRO ROCHA AGRAVADO: JOSE GUSTAVO TOSCANO BRASIL, MARISA DE ALMEIDA LAWALL BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de anulatória de compra e venda de lotes com pedido reconvencional, no 0723149-09.2023.8.07.0001 (ID 198797104 dos autos de origem), ajuizada por JOSE GUSTAVO TOSCANO BRASIL, MARISA DE ALMEIDA LAWALL BRASIL em desfavor de ROGERIO DE CASTRO PINHEIRO ROCHA, ainda em fase de instrução. A pretensão principal é de anulação da cessão de direito das frações 13 e 15 da Gleba 16, Setor de Mansões Serranas, na localidade denominada Presépio, na Fazenda Taboquinha, que não foram objeto da ação reivindicatória movida pelos ora agravados em desfavor do agravante, distribuída sob o no 0715382-51.2022.8.07.0001, que tramitou na 2a Vara Cível e cujo pedido foi julgado procedente para: Pelo exposto, NEGO CONHECIMENTO às pretensões deduzidas a título de Pedido Contraposto, pelo requerido, com amparo no art. 485, VI, do CPC. E, no mérito, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para: 1) REINTEGRAR os requerentes na posse do imóvel identificado como Gleba no 16, localizada no Setor Mansões Serranas, localidade denominada Presépio, situada na Fazenda Taboquinha, matriculada junto ao Cartório do 2° Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob o número 29028, EXCETUADAS as frações de números 13 e 15; e para 2) DECRETAR o perdimento em favor dos requerentes das acessões e benfeitorias edificadas pelo requerido na área da Gleba acima referida, EXCETUADAS aquelas edificadas dentro das frações de números 13 e 15. Por conseguinte, RESOLVO A LIDE com exame do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. (ID 160023299 - Pág. 7 dos autos originários – g. n.) O recorrente apresentou reconvenção, cujos pedidos provisório e definitivo foram assim formulados: “Desta feita, espera e requer que seja concedida tutela de urgência inaudita altera pars, no sentido de determinar que os Requerentes/Reconvindos não impeçam o acesso dos Requeridos/Reconvintes aos serviços de água, esgoto, energia elétrica e direito de passagem, bem como impedir que seja retirado o portão de entrada da Gleba 16, visto que este se destina à segurança dos residentes, moradores, trabalhadores e imóveis ali existentes.” (ID 175042986 - Pág. 44 dos autos originários) (...) c) Que seja julgada procedente o pleito reconvencional, e como consequência seja reconhecida a propriedade mediante usucapião extraordinária em favor dos Reconvintes da proporção de 45% (quarenta e cinco por cento) do imóvel inscrito na matrícula n. 29.028, ficha 1 (um), do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, desmembrada da área maior na Fazenda Taboquinha, no lugar denominado “Presépio”, com área de 02ha.03a.12ca, ao qual atribui o valor estimado de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), sendo 40% (quarenta por cento) ao 1a Reconvinte e 5% (cinco por cento) à 2a Reconvinte, incidentes estes percentuais sobre a área efetivamente ocupada; d) Que acaso não aceito o pleito precedente, em caráter subsidiário, que seja julgada procedente o pleito reconvencional, e como consequência seja reconhecida a propriedade por usucapião das frações postas em litígio nos presentes autos, observado o entendimento consubstanciado no julgamento do REsp no 1.818.564/DF, interposto contra o acórdão do TJ/DF que julgou IRDR, que entende que “É cabível a aquisição de imóveis particulares situados no Setor Tradicional de Planaltina/DF, por usucapião, ainda que pendente o processo de regularização urbanística”, ao qual atribui o valor estimado de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); (ID 175042986 - Pág. 53 - grifos no original) Ao analisar o pedido de tutela provisória, foi proferida a decisão ora agravada, nos seguintes termos: Trata-se de Ação Anulatória ajuizada por JOSE GUSTAVO TOSCANO BRASIL e outros em desfavor de ROGERIO DE CASTRO PINHEIRO ROCHA . Afirmam os autores que são proprietários Gleba n° 16, situada na Fazenda Taboquinha, no lugar denominado Presépio. Aduzem que, no fim do século passado, contrataram projeto com o escopo de lotear a área, sendo que ainda não há aprovação dos órgãos oficiais competentes, em face de limitação legal imposta às áreas rurais pelo Plano Diretor do Distrito Federal. Dizem que, em 1999, o réu entrou em contato com o representante dos autores, lhe sendo informado se tratar de projeto de parcelamento que dependeria da aprovação do GDF. Discorrem que o requerido insistiu na aquisição de uma fração por meio de cessão de direitos, informando que, quando o Plano Diretor do Distrito Federal permitisse, iria promover a regularização às suas expensas. Narram que, assim, o instrumento de cessão de direitos foi firmado entre as partes. Alegam que, se tratando de projeto de parcelamento, os requeridos proibiram que todos os cessionários efetuassem edificações das frações adquiridas. Narram que, em 2012, o requerido ajuizou em desfavor dos autores, o processo n. 2012.01.1.096758-8, que tramitou perante a 13a Vara Cível de Brasília/DF, solicitando, formulando o seguinte pedido: que os requeridos (ora autores) "(...)promovam, às suas expensas, a regularização do loteamento ou, alternativamente, caso este não seja regularizado, sejam os réus condenados ao ressarcimento dos danos materiais no valor de R$120.000,00 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00. Pede, ainda, seja determinado aos réus que prestem garantia real e suficiente para a execução das obras de infraestrutura do condomínio, sob pena do pagamento de multa.". Aduzem que o feito foi julgado improcedente. Discorrem que, mesmo assim, o requerido deu início ao parcelamento, instalando infraestrutura, edificando e invadindo o lote dos autores. Requerem, ao final, a declaração de nulidade do instrumento de cessão de direitos firmados entre as partes, em virtude da impossibilidade de regularização da área pelo Governo do Distrito Federal, bem como a reintegração da posse da área objeto de cessão. Através da petição de id. 175042986, a parte requerida apresentou contestação c/c reconvenção. Alega que se mostra contraditório os autores firmarem negócio jurídico com o requerido, receberem os valores acordados, e, após 20 anos, pleitearem a nulidade da avença sob o argumento de que a área não é passível de regularização. Diz que a avença foi feita em caráter irrevogável. Discorre que não há qualquer nulidade a ser reconhecida. Argumenta que sua posse é de boa-fé. Formula pedido liminar nos seguintes termos: (...) Desta feita, espera e requer que seja concedida tutela de urgência inaudita altera pars, no sentido de determinar que os Requerentes/Reconvindos não impeçam o acesso dos Requeridos/Reconvintes aos serviços de água, esgoto, energia elétrica e direito de passagem, bem como impedir que seja retirado o portão de entrada da Gleba 16, visto que este se destina à segurança dos residentes, moradores, trabalhadores e imóveis ali existentes. Por meio da decisão de id. 176550848, restou declarada a incompetência deste Juízo para processamento da demanda, sendo os autos remetidos a Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário. Através da decisão de id. 190002103, a Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário suscitou conflito negativo de competência. Nos termos do ofício de id. 195898863, este Juízo suscitado foi designado para resolver as questões urgentes pendentes de apreciação. Passo, assim, à análise do pedido de tutela antecipada formulado pelo requerido. Sem razão a parte requerida. Os documentos juntados aos autos denotam, em primeira análise, que o requerido tinha plena ciência da irregularidade no parcelamento do solo da área discutida. O auto de infração de id. 160792848, emitido pelo IBRAM, aplicou multa por realização do referido parcelamento irregular. Ainda, no bojo do processo n. 2012.01.1.096758-8, que tramitou perante a 13a Vara Cível de Brasília/DF, restou reconhecido, também, que o requerido, quando da celebração da cessão de direitos, já sabia da natureza irregular do terreno, tendo ciência da impossibilidade de seu parcelamento. Tendo o requerido, ainda assim, dado início ao procedimento de parcelamento, deve, inicialmente, arcar com as consequências de sua conduta. Por fim, cumpre destacar que, no bojo do processo n. 0715382-51.2022.8.07.0001, que tramitou perante a 2a Vara Cível de Brasília/DF, há sentença deferindo a reintegração dos autores na posse da Gleba 16 localizada no imóvel em discussão com a decretação de perdimento, em favor dos autores, das acessões e benfeitorias aí edificadas. Assim, tendo em vista o acima exposto, INDEFIRO a tutela de urgência formulada pelo requerido. Remetam-se as informações solicitadas no Conflito de Competência n. 0718136-95.2024.8.07.0000. Após, remetam-se os autos conclusos para suspensão do feito até julgamento do referido conflito. Ficam as partes intimadas.” (ID 198797104 - g. n.) Em suas razões recursais, o recorrente defendeu que está na posse dos lotes 13 e 15 da Gleba 16, de modo que não deve ser retirado o portão instalado na entrada para a manutenção de sua segurança nem ser impedido de acessar aos serviços básicos de água, saneamento básico, eletricidade pelos seguintes argumentos: “O fornecimento de água se trata de obrigação de natureza pessoal, e não de uma obrigação “propter rem”, onde estaria vinculada ao imóvel, de modo que estando a bomba de fornecimento de água instalada fora dos limites das frações 13 e 15 não pode servir como supedâneo para lhes turbar esse direito. Igual interpretação se faz quanto ao fornecimento de energia elétrica, porquanto a Gleba em que se insere o debate travado nos presentes autos possui vasta extensão e as frações atualmente ocupadas pelos Agravantes ficam distante de sua entrada, o que impõe necessário direito de servidão de parte da área para se manter a passagem e disposição da fiação essencial à transmissão de energia elétrica”. Requereu o deferimento da tutela provisória. Preparo IDs 60812946 e 60812947. É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal, deve ser observado os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, de modo que devem estar presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No particular, é necessário observar os limites da pretensão deduzida na ação principal e na reconvencional, especialmente o fato de que, como informado pelo agravante, os poços que fornecem água, os postes de luz e o portão não estão no lote que pretende usucapir. Na origem trata-se de pretensão anulatória de cessão de direito das frações 13 e 15 da Gleba 16, sem formulação de pedido relacionado aos serviços indicados pelo agravante ou à retirada de portão. Isso porque, na ação reconvencional, o agravante apenas formulou pedido de usucapião, nada tratando especificamente sobre o uso das acessões e benfeitorias já decretadas como perdidas em outro processo, de modo que o pedido visa antecipar tutela que não foi devidamente formulada, tampouco tem caráter assecuratório da tutela principal. No ponto, destaque-se que na ação reivindicatória no 0715382-51.2022.8.07.0001, o agravante alegou apenas a realização de acessões sem nada mencionar sobre o uso e sem observar a via processual adequada da reconvenção, o que ensejou a decretação do “(...) perdimento em favor dos requerentes das acessões e benfeitorias edificadas pelo requerido na área da Gleba acima referida, EXCETUADAS aquelas edificadas dentro das frações de números 13 e 15”, com fundamento no art. 1.225 do CC (ID 160023299 dos autos originários). Além disso, como consignado na decisão impugnada, desde o julgamento da ação de obrigação no 2012.01.1.096758-8, que tramitou perante a 13a Vara Cível de Brasília, cuja sentença foi proferida no dia 19/08/2014 (ID 160023300) foi comprovado que o agravante tinha o conhecimento inequívoco da impossibilidade de parcelamento daquele solo desde a celebração da cessão de direitos realizada em 02/09/1999, de modo que a própria ocupação local é indevida. Nesse passo, não se vislumbra verossimilhança do direito alegado. Sob a ótica da urgência, também não está caracterizada na medida em que, desde 14/12/2022, data da prolação da sentença da ação reivindicatória que decretou o perdimento das acessões e benfeitorias que ora se pretende o acesso, o agravante tem conhecimento da situação e não adotou contemporaneamente medida eficaz. Ante o exposto, inexistindo probabilidade do direito (art. 300 do CPC), indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital